Tribunal: TJES
Processo: 5004163-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004163-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PROBLEMAS NA COLUNA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA. MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
É reconhecido na jurisprudência que as normas trazidas no edital do concurso devem reger a atuação da Administração e dos candidatos.

2.
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

3.

A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se uma patente ilegalidade, passível de ser afastada pelo magistrado.

4.
A inaptidão do candidato para o exercício da função de Delegado da Polícia Civil, tal como decidido pela Junta Médica, carece de perícia médica designada pelo Juízo, visando a aferição de (in) capacidade para o exercício da função.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004163-36.2023.8.08.0000

AGVTE:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)

AGVD
O
:
EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Alega o recorrente que deve ser mantida a eliminação do candidato/recorrido, nos termos do
subitem 10.3.13 do edital,
ante sua inaptidão
por
ser portador de
discopatia degenerativa entre a L4-L5 e L5-S1, associada a protusão discal posterior e compressa sobre a face ventral do saco dural.

Pois bem.

Da análise da exordial, incontroverso nos autos que o autor é portador de problema
na coluna, e em se tratando de
matéria de concurso público, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, substituindo-se à banca examinadora e aos critérios de avaliação por ela eleitos, podendo atuar apenas para corrigir ilicitudes, sendo possível a intervenção visando à preservação dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Com isso,
e
m consulta ao Edital
1
, no Item 10.3.15, acerca da moléstia que aflige o recorrido, consta o seguinte:

10.3.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

(...)

X – aparelho osteomioarticular:

(...)

X.2 – coluna vertebral:

a) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos);

b) discopatia (doença degenerativa discal),
laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral (protrusão e(ou) extrusão discal);

Logo,
pende de exame a capacidade do recorrente para o exercício da função de Delegado da Polícia Civil, visto que foi declarado inapto pela junta médica oficial, contudo, segundo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o candidato portador de doença passível de correção não pode ser eliminado do concurso público.

A propósito, vejamos abalizada doutrina que repercute a necessidade de observância da razoabilidade em previsões editalícias:

“
O direito de acesso ao serviço público não é desprovido de algumas exigências. Por esse motivo, o texto constitucional deixou bem claro que o acesso pressupõe a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Podemos dividir os requisitos em objetivos e subjetivos. Objetivos são aqueles que guardam pertinência com as funções do cargo ou emprego, como é o caso das provas de conhecimento, das provas de título, provas de esforço e demais testes de avaliação do mesmo gênero. Subjetivos são os requisitos que dizem respeito à pessoa do candidato, como os exames físico e psíquico, a boa conduta, a prestação de serviço militar, a escolaridade etc. Nenhum requisito subjetivo pode discriminar o candidato em razão de suas condições estritamente pessoais, como raça, cor, credo religioso, credo político, forma estética, sexo e idade (nesses últimos casos, com as exceções adiante registradas). Mesmo os requisitos objetivos devem ser fixados em estrita consideração com as funções a serem exercidas pelo servidor, sob pena de serem considerados discriminatórios e violadores dos princípios da igualdade e da impessoalidade” (Carvalho Filho, José dos Santos, in Manual de Direito Administrativo, 15ª edição, Lumen Juris, p. 529).

Considerando os problemas de saúde que afligem o autor/recorrido, entendo que a matéria tratada
demanda instrução probatória, sobretudo, prova pericial médica
.

Somente após a diligência pericial, face a divergência existente entre os laudos particulares e
o laudo do Ente Estatal, se
rá
possível uma decisão devidamente fundamentada,
sobretudo para
elucidar eventual incapacidade laborativa.

Ademais,
visando até mesmo a economia do processo seletivo, permitir a continuidade do recorrido no certame, enquanto for aprovado nas etapas, é medida correta que se impõe,
pois, visto a precariedade da presente decisão, decidir em contrário,
enquanto se aguardar a instrução processual, poderá causa prejuízos a ambas as partes.

Diante de todo o arrazoado externado,
conheço d
o recurso
, mas
nego-lhe provimento
,
para manter o agravado nas demais etapas do certame, devendo ser reservada sua vaga ao final, em caso de aprovação em todas as etapas, para eventual nomeação e posse após o trânsito em julgado.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PC_ES_22_DELEGADO/arquivos/ED_1_PCES_DELEGADO_22_ABERTURA.PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.